Tribunal: STF
Processo: HC 252753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 945.531/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, no qual se alegava nulidade das provas oriundas de flagrante, em razão de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas.



    2. O Tribunal estadual afastou a tese de nulidade, considerando que a abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, com base em depoimentos que indicaram a prática de ato suspeito em local conhecido por tráfico de drogas, seguido de tentativa de fuga do agravante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita, é válida e se as provas dela derivadas são lícitas.



    III. Razões de decidir



    4. A busca pessoal foi considerada válida, pois a fundada suspeita foi demonstrada pela conduta do agravante em local conhecido por tráfico de drogas e sua tentativa de fuga ao avistar a viatura policial.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo necessário que tal análise ocorra no processo de conhecimento.



    6. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justificassem a alteração da decisão anterior, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida e as provas dela derivadas são lícitas. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, devendo tal análise ocorrer no processo de conhecimento” (doc. 5, pp. 1-2 — grifos no original).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    6. Na delegacia de polícia, o policial militar Marcelo Rodrigo Lima Julio, asseverou que realizada patrulhamento preventivo, quando avistou o denunciado, próximo ao local que é conhecido como ponto de venda. Veja:



    [...]



    7. No mesmo sentido foi o depoimento do colega de farda, João Carlos Pavim Sartori.



    8. Conforme narrado pelos próprios policiais, os agentes estavam fazendo patrulhamento preventivo, quando avistaram o denunciado a uma distância de aproximadamente 15 metros de uma residência, onde é conhecido por ser utilizado para dependentes químicos, TODAVIA, NÃO GUARDA RELAÇÃO NENHUMA COM O PACIENTE.



    9. Há imagens que gravaram o suposto momento em que os policiais apontam que o paciente estava próximo a uma residência onde havia ponto de drogas, mas como se pode ver, a pessoa na qual o paciente estava conversando para o carro, quando percebe que o carro quebrou e abre o “capô” do carro para olhar. [...].



    [...]



    11. Veja momento exato em que a viatura entra na contramão da via, de frente com o paciente, o obrigado a parar a moto. Percebe-se que NÃO HAVIA NENHUMA FUNDADA RAZÃO PARA A ABORDAGEM POLICIAL, eis que o paciente não demonstrou em nenhum momento estar praticando algo de ilícito.



    12. Vale ressaltar que o denunciado não era objeto de investigação; não era conhecido dos meios policiais; não tinha nenhuma relação com a residência onde era conhecido como ponto de drogas.



    13. Excelência, de acordo com as provas colhidas, percebe-se que medida invasiva se deu sem que houvesse nenhuma justificativa plausível, nota-se que os policias abordaram o indivíduo, apenas porque estava próximo a uma residência conhecida como ponto de tráfico, após ter visto conversando com alguém. No entanto, pelas imagens é possível perceber que não houve nenhum ato do paciente que culminasse em sua abordagem, que ocorreu de forma ilegal.



    14. Veja que não haviam quaisquer investigações prévias ou notícias de que o peticionário estaria envolvido com o tráfico de drogas; não haviam interceptações, monitoramentos, e nem sequer foram feitas campanas (doc. 1, pp. 5-8).



    Outrossim, argumenta: 



    18. Posto isto, percebe-se que não haviam motivos para que fosse realizada a busca no peticionário, o que vemos aqui é uma ação controladora que a polícia acaba cometendo diversas vezes, devido a certas circunstâncias, sabe-se que um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. É exatamente o que ocorre in casu, pois trata-se de bairro consideravelmente mais pobre, sendo a probabilidade de o policiamento ser muito mais rigoroso com esse tipo de pessoa. [...]. (Doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a SUSPENDER o andamento da Ação Penal, em sede liminar, eis que clarividente a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação; bem como a revogação da prisão preventiva do paciente;



    2. No mérito, o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL nº 1500796-58.2024.8.26.0168, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Dracena/SP, em face da manifesta NULIDADE ocorrida no auto de prisão em flagrante e posteriormente ratificada em sede de audiência de custódia, devendo ainda, ser desentranhadas todas as provas do processo, nos termos do art. 157, do CPP, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP (doc. 1, p. 12).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Conforme relatado, pretende a Defesa o acolhimento e provimento do regimental, reformando-se a decisão agravada a fim de que seja concedida a ordem no presente habeas corpus para reconhecer a nulidade apontada, com a consequente absolvição do agravante.



    A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada. Ademais, não obstante já ter ocorrido a concessão da ordem em outros casos, certamente a análise da questão ora em destaque é bastante casuística e comporta diversa conclusão para cada premissa fática apresentada pelas instâncias ordinárias.



    Com efeito, conforme consta do aresto combatido, o Tribunal estadual afastou a tese de nulidade da abordagem a teor dos seguintes fundamentos, in verbis (fls. 19-20):



    “No que atine à suposta ilegalidade do flagrante de LUCAS EDUARDO, na estrita via dessa ação constitucional, não se vislumbra ilegalidade na ação dos milicianos. Como decorre dos depoimentos juntados aos autos de origem, as testemunhas foram uníssonas em consignar que exerciam patrulhamento preventivo pela Rua Dante Beretta, nas proximidades do numeral 155, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o réu entregando algo para determinada pessoa e recebendo em contraprestação uma nota em dinheiro, sendo que o réu, ao visualizar a aproximação da viatura militar, atentou fuga do local (fls. 08/11).



    Encontra-se devidamente caracterizada a hipótese exigida pelo art. 244, do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial em caso de fundada suspeita. Ocorre que, em sede de cognição sumária, a conduta de transacionar objeto desconhecido por dinheiro em ponto conhecido pela mercancia espúria de entorpecentes, acoplada com a fuga do réu ao avistar os agentes da lei, são mais do que suficientes para a caracterização da justa causa necessária exigida pelo dispositivo supramencionado, sem prejuízo de eventual reanálise dos fatos quando da apreciação do mérito da causa.



    Não estando, portanto, a denúncia calcada em prova ilícita, não há que falar em nulidade probatória, e, por conseguinte, tampouco trata-se de hipótese de trancamento da ação penal por falta de justa causa para o seu exercício.”



    Como visto, a busca pessoal teve como pressuposto o fato de que policiais teriam visualizado o acusado nas proximidades de local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião na qual teriam visto o réu entregar algo para uma pessoa e receber uma nota de dinheiro em contraprestação.



    Além disso, com a aproximação da viatura policial, o agravante teria tentado empreender fuga. A situação exposta revela fundadas suspeitas para a medida. Além disso, insta salientar uma vez mais que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Portanto, a eventual análise das imagens do flagrante deve ser implementada no processo de conhecimento. Sobre o tema:



    [...]



    Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 3-6 — grifos meus e no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, os quais agiram depois de observar a sua atitude suspeita e da tentativa de fuga.



    Ainda, consta da decisão de primeiro grau o seguinte:



    Após ser imobilizado e em busca pessoal, verificou-se que denunciado trazia consigo, no bolso da bermuda que vestia, um invólucro contendo uma pedra de “cocaína”, de tamanho expressivo, além de uma pedra menor, da mesma droga, com massa líquida total de 7,73g (sete gramas, setenta e três centigramas) - cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 24/27, Laudo Provisório de fls. 29/33 e Laudo Definitivo de fls. 193/195. Em poder de Lucas, também, foi localizado um aparelho de telefonia celular, marca Motorola (laudo pericial a fls. 208/215), além da quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) fls. 24/25 (doc. 3, p. 2). 



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante do paciente.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe 10/5/2016).



    No mesmo sentido, cito os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator